Tribunal: CARF
Processo: 10920.004579/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004579/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.080 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
CIPLA INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 11/05/2005 a 31/05/2007
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal, estão preclusas, as discussões
acerca da contribuições sociais destinadas a terceiros (salário educação) e do
pedido de suspensão do processo.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS - INCRA.
SÚMULA STJ No 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-
Lei no 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
pelas Leis nos. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS - INCRA
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária no que diz respeito à incidência da contribuição previdenciária
sobre remunerações pagas a autônomos (Súmula CARF no 2).
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR DO PERCENTUAL DE MULTA
APLICADO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA.
A atividade administrativa é plenamente vinculada aos ditames legais, sendo
vedada a redução percentual da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004579/2007-36
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.080 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004579/2007-36

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela CIPLA INDÚSTRIA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a exigência de R$ 4.738.338,23 (quatro milhões setecentos e trinta e oito mil trezentos e
trinta e oito reais e vinte e três centavos), referentes às contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondente à parte da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho e as destinadas aos Terceiros/Outras Entidades e Fundos - FNDE/Salário Educação,
INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE.
Em sua impugnação (f. 428/454), alegou, em apertadíssima síntese, que (i)
inaplicável a taxa SELIC; (ii) a contribuição ao INCRA não teria sido recepcionada pela
CRFB/1988; (iii) inexigível qualquer valor a título de salário educação. Em caráter subsidiário
pleiteou a redução da multa aplicada e, ao final, o sobrestamento do feito
tendo em vista a situação excepcional sob a qual a empresa se
encontra no momento, qual seja a intervenção judicial, originada
de requerimento formulado em processo judicial pela própria
Autarquia Previdenciária, seja decretado o sobrestamento deste
feito administrativo até que haja novo
pronunciamento do MM. Juízo que decretou a intervenção judicial,
ou, se assim não entender, num primeiro momento apenas seja o
processo sobrestado pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
período este aprazado para a apresentação dos relatórios sobre a
situação da ora requerente e a propositura de eventuais ações,
plano de administração, etc. (f. 453)

Não houve insurgência contra os valores lançados a título de contribuição da
empresa sobre a remuneração de empregados, contribuição das empresas sobre as remunerações
pagas a autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, contribuição da empresa sobre o
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa, bem como da contribuição
devida a terceiros – SEBRAE, SENAI, e SESI. Operado, sobre essas matérias, o efeito da
preclusão.
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão assim ementado:
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.080 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004579/2007-36

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/05/2007
TAXA SELIC. MULTA.
As contribuições sociais previdenciárias, quando não recolhidas
nos prazos. previstos na legislação específica, sujeitam-se à
aplicação da taxa SELIC e multa de mora, de caráter irrevelável.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS ou CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/05/2007
CONTRIBUICAO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA.
EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis
n° 7.787/89 e n° 8.212/91, permanece plenamente exigível,
inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas.
CONTIUBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Por força da Lei n° 9.424/96, são devidas contribuições sociais ao
salário-educação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/05/2007
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
O regramento do processo administrativo estabelece, pelo princípio
da oficialidade, o regular andamento até sua conclusão.
Ausente norma determinante ao sobrestamento processual,
incumbe ao servidor, em obediência à estrita legalidade, dar
prosseguimento aos autos.
ALEGAÇOES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, sendo incompetentes para a
apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade. (f.
511/512)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 20/06/2008, recurso
voluntário (f. 538/559), replicando parcela das teses suscitadas em sede de impugnação – quais
sejam, a impossibilidade de exigência da contribuição ao INCRA, a inaplicabilidade da SELIC e,
em cariz subsidiário, a minoração da sanção aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.
I – DO MÉRITO
I.1 – DA (IM)POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO
INCRA
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.080 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004579/2007-36

A recorrente alega a improcedência da exigência, eis que

[c]onforme disposto no estatuto social da contribuinte (doc. 03),
seu ramo de atividade principal é a industrialização e
comercialização de manufaturados plásticos.
Trata-se de empresa vinculada ao regime de previdência social
urbana, contudo, está sofrendo cobrança de contribuição para com
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
que se destina ao setor rural.
É absurda a exigência da contribuição ao INCRA por contribuintes
filiados a categorias pertinentes a atividades eminentemente
urbanas, como é o caso da ora requerente, cujas atividades, como
se depreende do seu estatuto social, não tem nenhuma vinculação
com o meio rural. (f. 539)

Relatou a evolução histórica da contribuição ao INCRA (f. 540/542) para, ao
final, concluir não ter sido ela recepcionada pela Carta Constitucional de 1988, além de sustentar
ferir a exação o princípio da isonomia (f. 546/548).
Em colisão com a argumentação apresentada está o verbete sumular de no 516
do col. Superior Tribunal de Justiça que “[a] contribuição de intervenção no domínio econômico
para o INCRA (Decreto-Lei no 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi
extinta pelas Leis nos. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991 (...).”
Ademais, a referibilidade direta não é elemento constitutivo das CIDEs, pois
esta caracteriza-se fundamentalmente pelo seu aspecto finalístico, ou seja, a intervenção do
Estado no domínio econômico.
Finalmente, conforme amplamente elucidado pela decisão recorrida, em
oposição a todos os argumentos apresentados pela recorrente está o fato de que o controle de
legalidade ou constitucionalidade das normas é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Este Conselho já inclusive editou verbete sumular sobre a temática de modo a espancar qualquer
dúvida acerca dos limites do julgamento em âmbito administrativo – “vide” Súmula CARF no 2.
Mantenho, por esses motivos, o lançamento.
I.2 – DA (IM)POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
Despende a recorrente algumas laudas para sustentar ser, em suma, a aplicação
da taxa SELIC eivada de ilegalidade. A pretensão, entretanto, colide com a súmula CARF no 4
que é hialina ao determinar que
[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.080 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004579/2007-36

II – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA REDUÇÃO DA MULTA APLICADA
A recorrente, ao final, defendeu que não poderia ser exigida a multa de mora
aplicada “(...) em percentual tão elevado quanto o ora pretendido (15%) (...) haja vista a
estabilidade econômica que se instaurou no País, em decorrência da implantação do Plano Real.”
(f. 552). Pediu fosse minorada a “um patamar que represente a realidade inflacionária do nosso
país” (f. 553), sob o argumento que “não podem as multas chegar ao confisco” (f. 555). Concluiu
que seria inconstitucional a “aplicação da multa de mora em patamares tal elevados como a que
ora se apresenta” (f. 555), razão pela qual haveria de ser minorada.
A atividade administrativa é plenamente vinculada, razão pela qual tendo sido
aplicada em conformidade aos ditames legais, não há como acolher o pedido formulado. Calha
rememorar que o argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco e da ausência de razoabilidade, mais uma vez, encontra óbice no verbete sumular de no
2 deste Conselho.
De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária,
registro que multas e tributos são ontológica e teleologicamente distintas. Isto porque, em
primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá
sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o
financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em
caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis.
Rejeito, com base nessas razões, o pedido subsidiário.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital